Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-07.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000686-07.2011.8.14.0045

APELANTE: JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO DE APELAC

AO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0000686-07.2011.8.14.0045

JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENC

AO/PA

APELANTE: JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIC

A PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 155 DO CPP. PROVA JUDICIALIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL E DO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Juvenal Rodrigues dos Santos
contra sentença que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática de
roubo majorado
(concurso de pessoas) e
corrupção de menores
.

II. Questão em discussão

As questões em discussão envolvem:

A
nulidade da condenação
, sob a tese de que teria se baseado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, violando o
art. 155 do CPP
.

O pleito de
absolvição por insuficiência de provas
quanto à autoria e materialidade.

O pedido subsidiário de
desclassificação para roubo simples
, alegando
bis in idem
na cumulação da majorante de concurso de pessoas com o crime de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

A tese defensiva foi rejeitada, pois a condenação fundamentou-se em provas colhidas sob o
contraditório judicial
, incluindo o depoimento do adolescente infrator e da testemunha policial, que ratificaram os elementos da fase inquisitorial. Conforme o STJ, a prova produzida no inquérito é válida para o convencimento se corroborada em juízo.

A materialidade foi provada pelo flagrante e auto de apreensão. A autoria foi confirmada pelo
depoimento firme do adolescente
, que detalhou a abordagem e a intenção de vender o celular para comprar entorpecentes, além do relato do policial militar que efetuou a prisão e presenciou o reconhecimento pela vítima. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade.

A jurisprudência consolidada estabelece que não há
bis in idem
na condenação simultânea por roubo majorado (concurso de pessoas) e corrupção de menores, visto que tutelam
bens jurídicos distintos
. Ademais, no caso concreto, a punibilidade pela corrupção de menores já foi extinta pela
prescrição retroativa
na origem, perdendo o objeto a alegação de dupla punição.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi conhecido e teve seu
provimento negado
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

1. Elementos do inquérito ratificados por prova testemunhal em juízo são idôneos para sustentar decreto condenatório, não violando o art. 155 do CPP.

2. A coexistência da causa de aumento do concurso de agentes no roubo e do crime de corrupção de menores é legítima e não configura dupla punição pelo mesmo fato.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Julgados relevantes:

STJ:
AgRg no AREsp 2462905 TO (Rel.
Min. Messod Azulay Neto).

STJ:
AgRg no HC 602430 SP (Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik).

TJ-DF:
Apelação Criminal 07085042320218070009.

TJ-MG:
APR 10112170151792001.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAC
AO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0000686-07.2011.8.14.0045

JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENC
AO/PA

APELANTE: JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIC
A PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS,
em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção,
que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso na sanção do
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
a pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto

O
Ministério Público
ofereceu denúncia contra o recorrente em
10 de março de 2011
. A acusação imputou ao réu a prática dos crimes de
roubo majorado
(uso de arma de fogo e concurso de pessoas — Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e
corrupção de menores
(Art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Consta dos autos que, no dia
23 de fevereiro de 2011
, por volta das 20h30, na cidade de Redenção, o acusado, em companhia do adolescente
W. S. Z.
, abordou a vítima
Maria do Socorro da Paixão e Silva
em via pública. Utilizando-se de uma arma de fogo (revolver), subtraíram dela um aparelho celular. Após o crime, a polícia foi acionada e logrou prender o denunciado e apreender o menor infrator.

A denúncia foi recebida no dia
16 de março de 2011
.

O réu foi citado em 15 de abril de 2011 e apresentou
defesa preliminar
em 25 de abril de 2011.

A audiência foi realizada em
09 de agosto de 2011
, com a oitiva de testemunhas de acusação e defesa. Na ocasião, a defesa requereu a liberdade provisória, que foi inicialmente indeferida, mas concedida posteriormente sob condições.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação integral, enquanto a defesa requereu a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para roubo simples.

Em
10 de dezembro de 2015
, o Juízo da Vara Criminal de Redenção proferiu a sentença condenando o acusado pelo crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(Art. 157, § 2º, inciso II) à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, além de 13 dias-multa, em regime inicial
semiaberto
. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Foi absolvido quanto ao uso de arma de fogo (inciso I) por falta de provas da apreensão do objeto, e a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores foi declarada
extinta por prescrição retroativa
.

Inconformado, o réu interpôs
Recurso de Apelação
em fevereiro de 2016, sustentando a nulidade da condenação (por suposta base exclusiva em provas do inquérito) e a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de roubo simples.

Em sede de
contrarrazões
(14/12/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou (22/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINARMENTE – NULIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL

A defesa do apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória, arguindo que o decreto judicial teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase de inquérito policial, o que violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal
.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a pretensão defensiva não encontra amparo na realidade processual.

O sistema processual penal brasileiro, conforme a redação do art. 155 do CPP, impede que o magistrado fundamente sua decisão
exclusivamente
nos elementos informativos da investigação. Todavia, no presente caso, a condenação foi alicerçada em um robusto arcabouço probatório que passou pelo crivo do contraditório judicial.

Conforme se extrai dos autos e afirmados na sentença, a
materialidade
e a
autoria
delitivas foram demonstradas não apenas pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão de objeto, mas foram corroboradas por depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Destacam-se os seguintes pontos da instrução judicial:

·

Depoimento do adolescente W. S. Z.:
Em juízo, o menor foi firme ao confirmar a prática do crime de roubo em conjunto com o ora apelante, detalhando a abordagem à vítima e a posterior venda do celular subtraído para a compra de entorpecentes.

·

Depoimento da testemunha policial Rondinelle Rodrigues da Silva:
O policial militar, em sede judicial, confirmou os termos da denúncia, relatando a localização dos indivíduos próximo à rodoviária e o reconhecimento imediato feito pela vítima Maria do Socorro da Paixão e Silva.

Dessa forma, observa-se que os elementos do inquérito policial serviram de suporte para as provas produzidas sob o manto do contraditório, não havendo que se falar em condenação isolada em provas inquisitoriais.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao estabelecer que a existência de provas judiciais que confirmem os elementos da fase investigativa afasta qualquer nulidade baseada no art. 155 do CPP.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A respeito da controvérsia apresentada no recurso especial, oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou ocorrência, o qual foi seguro ao relatar que o insurgente, quando localizado, ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório . Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. III - No ponto, oportuno ressaltar também que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente. IV - No que se refere ao reconhecimento do insurgente pela vítima, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação . VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima. VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

Assim, restando demonstrado que o convencimento do juízo de primeiro grau formou-se a partir da análise conjunta das provas documentais cautelares e dos depoimentos testemunhais judiciais, a tese de nulidade deve ser integralmente rechaçada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa do apelante pleiteia a reforma da sentença condenatória, arguindo a inexistência de provas suficientes para sustenta-la, pugnando pela sua absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Não obstante, verifico que a tese defensiva de fragilidade probatória não deve prosperar.

A
materialidade
do crime de roubo está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de apresentação e apreensão e do auto de entrega do objeto subtraído à vítima.

Quanto à
autoria
, os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial são robustos e apontam diretamente para o apelante. Destacam-se, nesse sentido, os seguintes elementos:

·

Depoimento do adolescente W. S. Z.:
Em juízo, o menor foi categórico ao confirmar que praticou o assalto em companhia de Juvenal. Detalhou que ambos estavam em uma motocicleta, abordaram a vítima próxima ao colégio Deluzia e subtraíram seu aparelho celular com o objetivo de vendê-lo para comprar entorpecentes.

·

Depoimento do Policial Militar Rondinelle Rodrigues da Silva:
A testemunha confirmou os termos da denúncia, relatando que localizou o apelante e o adolescente próximo à rodoviária. Ressaltou que, após a abordagem e condução ao quartel, houve o reconhecimento positivo pela vítima e que os próprios envolvidos confessaram a prática delituosa naquele momento.

Diferente do que sustenta a defesa, a condenação não se ampara em meras conjecturas, mas em
provas testemunhais firmes e coerentes
que corroboram os elementos colhidos na fase inquisitorial. O depoimento do adolescente, aliado ao relato do policial que efetuou a prisão e presenciou o reconhecimento pela vítima, afasta qualquer dúvida razoável sobre a participação do apelante no evento criminoso.

A decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

A testemunha de acusação PM
Rondinelle Rodrigues da Silva
e sua guarnição foram os agentes de segurança que realizaram as diligencias que resultou na prisão em flagrante do recorrente e a recuperação dos bens subtraídos.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em observância ao princípio do
livre convencimento motivado
do magistrado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade de
roubo simples
, sob a alegação de que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em
bis in idem
. Sustenta o apelante que a aplicação da causa de aumento pelo
concurso de pessoas
(Art. 157, § 2º, inciso II, do CP), cumulada com a condenação pelo crime de
corrupção de menores
(Art. 244-B da Lei nº 8.069/90), utilizou o mesmo fato para apenar o recorrente duas vezes.

Porém, tal tese não encontra respaldo jurídico perante a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a condenação simultânea por roubo majorado pelo concurso de agentes e por corrupção de menores não configura
bis in idem
. Isso ocorre porque as condutas são
autônomas
e protegem bens jurídicos distintos: o crime de roubo tutela o patrimônio e a incolumidade física da vítima, enquanto o crime de corrupção de menores visa a proteção da formação moral e ética do adolescente.

Sendo assim a jurisprudência dessa Côrte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" ( HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019) . 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
3. Os pedidos de absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8 .069/1990 e de afastamento do concurso formal de crimes não podem ser apreciados por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 4. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. In casu, não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o crime foi praticado em superioridade numérica de agentes em relação à vítima, tendo em vista que a empreitada criminosa foi praticada por 3 (três) agentes, um deles adolescente, os quais empregaram violência, conforme destacou o Tribunal de origem, o que possibilita a fixação do regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art . 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. Inaplicável, portanto, os enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 da Súmula do STF . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 602430 SP 2020/0192792-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Ademais, é importante observar a realidade fática dos autos fixada na sentença:

1.

Independência de condutas:
O réu praticou o roubo em companhia do adolescente
W. S. Z.
, o que atrai objetivamente a incidência da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo.

2.

Prescrição da corrupção de menores:
Conforme consta expressamente na sentença recorrida, o juízo a quo declarou a
extinção da punibilidade
do réu quanto ao crime do art. 244-B do ECA, em razão da
prescrição retroativa
.

Portanto, remanescendo a condenação apenas pelo crime de
roubo majorado
(Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), a alegação de dupla punição perde seu objeto prático, além de já ser juridicamente insustentável.

A majorante pelo concurso de agentes deve ser mantida, uma vez que a participação do menor no evento criminoso restou amplamente comprovada pelos depoimentos judiciais e pela confissão dos envolvidos na fase inquisitorial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo que condenou JUVENAL RODRIGUES DOS SANTOS, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026